Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. INVIÁVEL UNIFICAÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por te ameaçado e praticado vias de fato contra sua ex-namorada. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, em especial as mensagens via aplicativo e a confissão do réu.

2. Não há como unificar penas de naturezas distintas (detenção e prisão simples), as quais devem ser executadas de forma autônoma.

3. Excluída a indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima por não haver pedido expresso na denúncia nem diretamente requerida pela ofendida, o que impediu o contraditório e a ampla defesa sobre a matéria.

4. A vigência das medidas protetivas não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória, até porque possuem natureza penal e restringem, de certa forma, a liberdade do réu. Ademais, não subsiste embasamento fático que justifique a conservação de tais medidas protetivas, nada impedindo que a situação seja revista, nos termos dos arts. 19, § 3o, 20, parágrafo único, ambos da Lei no 11.340/2006.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a indenização mínima por danos morais em favor da vítima e, de ofício, manter a autonomia da execução das penas e limitar a vigência das medidas protetivas até o trânsito em julgado da sentença condenatória.